Tribunal: TJDFT
Processo: 0750321-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750321-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LORENA MAGALHÃES LEMES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 864 STF. TAXA SELIC. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alegou a inexigibilidade do título executivo judicial, fundamentando-se em suposta violação ao Tema 864 do STF e na alegada aplicação incorreta da Taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) se há inconstitucionalidade da coisa julgada por afronta ao Tema 864 do STF; e (iii) se a aplicação da Taxa Selic no cálculo do débito configura anatocismo ou bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, conforme disposto no art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A Relatora da ação rescisória indeferiu o pedido de tutela provisória, destacando que se trata de verba alimentar assegurada por decisão transitada em julgado, afastando a alegação de inexigibilidade do título executivo. 5. A tese de inconstitucionalidade da coisa julgada, por suposta violação ao Tema 864 do STF, foi rechaçada na ação rescisória, considerando-se que a norma questionada observou os requisitos de impacto orçamentário e dotação prévia, conforme entendimento do STF na ADI 7.391/DF. 6. A Emenda Constitucional 113/2021 estabeleceu que a Taxa Selic incidirá uma única vez sobre o valor consolidado do crédito até o efetivo pagamento, sendo esse o critério adotado na decisão agravada. 7. A aplicação da Selic a partir da consolidação da dívida, tomando como referência a data de novembro de 2021, está em conformidade com a jurisprudência, não havendo cumulatividade indevida de juros de mora e correção monetária. 8. O entendimento pacificado é de que a partir de dezembro de 2021 a Selic incide isoladamente, sem configurar bis in idem, pois não há aplicação simultânea de outros índices de atualização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. 2. A coisa julgada não é inconstitucional por ausência de prévia dotação orçamentária quando há demonstração de impacto financeiro previsto na legislação que fundamentou o ato normativo. 3. A Taxa Selic deve ser aplicada de forma única sobre o valor consolidado do crédito, conforme previsto na Emenda Constitucional 113/2021, afastando a tese de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; CF/1988, art. 100, § 5o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22; Resolução CNJ 448/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem; c) artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC visto que o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC, defendendo que, para expedição de Precatório ou RPV, é exigida a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, aduzindo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3° da Emenda Constitucional 113/2021, asseverando a impossibilidade de cumulação da SELIC com outros índices, sob pena de anatocismo. Destaca, ainda, a orientação firmada no Tema 435 do STF e na ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, ressaltando a impossibilidade de expedição de requisitório, tendo em vista a pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 28 do STF; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sob o fundamento da inexigibilidade da obrigação, diante da inconstitucionalidade do título executivo. Afirma que houve desrespeito ao entendimento firmado no Tema 864 do STF. Requer, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do CC, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021